Tribunal: TCU
Processo: 022.401/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Nadia Maria de Andrade e Silva Ferreira, contra o Acórdão 239/2022-1a Câmara, por meio do qual o TCU julgou ilegal seu ato de aposentadoria no cargo de técnica do Ministério Público Federal, em razão da concessão da vantagem de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Nadia Maria de Andrade e Silva Ferreira, contra o Acórdão 239/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU julgou ilegal seu ato de aposentadoria no cargo de técnica do Ministério Público Federal, em razão da concessão da vantagem de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Nadia Maria de Andrade e Silva Ferreira e negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Ministério Público Federal que: 9.2.1. os pagamentos efetuados à recorrente a título de quintos/décimos, em decorrência da incorporação de funções exercidas no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001, poderão ser preservados, sem a absorção por reajustes futuros, nos termos da modulação efetuada pelo STF em relação ao RE 638.115, caso seja verificada a existência de sentença judicial transitada em julgado que beneficie a interessada; e 9.2.2. no caso da decisão judicial transitada nos autos do processo 0034588-77.2005.4.01.3400, que tramitou na 14a vara federal da seção judiciária do Distrito Federal, ajuizada pela Associação dos Servidores do Ministério Público Federal (ASMPF), se faz necessário adotar como referência os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232/SC, já que, para que a ex-servidora seja beneficiária do mencionado feito, deve: a) comprar ter concedido autorização expressa para que a aludida entidade associativa pudesse representá-la na ação ordinária referida; e b) demonstrar que, à época do protocolo da ação, era filiada à mencionada associação; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Ministério Público Federal, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.